Tribunal: STF
Processo: RE 94988
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
COISA JULGADA.
INOCORRENCIA, NO CASO, DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 467, 468, 471 E 472 DO C.P.C., E DO
ART. 6. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DE
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.